Tribunal: TJBA
Processo: 8000435-12.2020.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000435-12.2020.8.05.0068 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ZENAIDIA JESUS VEIGA e outros Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA, CAROLINE SOARES REIS APELADO: MUNICIPIO DE CORIBE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMUNERAÇÃO. SERVIDOR PÚBICO. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CORIBE. PROGRESSÃO VERTICAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA LEI MUNICIPAL N. 652/2016. CORRETA INTERPRETAÇÃO DA NORMA. PRECEDENTES DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Do compulsar dos fólios, verifico que a parte apelante expressou seu descontento quanto à decisão proferida pelo Juízo a quo, acostando tempestivamente o petitório, discutindo de forma satisfatória o comando judicial vergastado. Ademais, a fundamentação do recurso insurgi-se especificamente contra os fundamentos da decisão atacada, ou seja, faz referência direta ao pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. As razões de recurso, ademais, possuem simetria com o que foi decidido, de sorte que se verifica que a insurgência atendeu à dialeticidade. 2. O cerne da controvérsia recursal reside na pretensão de condenação do Município de Coribe ao pagamento referente ao enquadramento funcional da parte autora, observando o regime de progressão vertical da categoria do magistério, nos termos da Lei Municipal n. 652/2016. 3. O exame do arcabouço legislativo vigente revela que a progressão em níveis no cargo de professor do Município de Coribe concede ao servidor vantagem pecuniária calculada sobre o vencimento básico que inaugura a matriz de remuneração dos profissionais da educação, sendo único para toda a carreira. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8000435-12.2020.8.05.0068, sendo Apelantes ZENAIDIA JESUS VEIGA e SÔNIA NARDES MOREIRA, e Apelado o MUNICÍPIO DE CORIBE, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.